Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702490-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE RAMIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA PENHA RAMIRO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0791401-82, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. A manifestação de ID 65152257 comprova a internação da agravante em leito de UTI no Hospital de Base, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a internação em leito de UTI, restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito